Tribunal: TJES
Processo: 5000415-57.2025.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-57.2025.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON BONI RELLIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM OU DESTINO INTERNACIONAL DA SUBSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, absolvendo-o da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e afastando a causa de aumento do art. 40, I, da Lei de Drogas.

2. O Ministério Público requer a incidência da majorante da transnacionalidade e a fixação de indenização por danos morais coletivos. A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a causa de aumento do art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, diante da alegada origem estrangeira da substância entorpecente; (ii) estabelecer se o réu faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória, sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência da majorante da transnacionalidade exige comprovação de que a droga tinha origem ou destino em outro país, sendo insuficiente a mera presunção fundada na inexistência de cultivo da folha de coca em território nacional, conforme entendimento do STJ (REsp 1.302.515/RS).

5. A ausência de prova de que o acusado participou do transporte internacional da substância ou de que integrou organização criminosa voltada ao tráfico internacional impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006.

6. O tráfico privilegiado demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e a simples afirmação do réu de que deixou de trabalhar para vender drogas não comprova dedicação habitual a atividades criminosas.

7. A jurisprudência do STJ considera inidôneos fundamentos inerentes à própria traficância para afastar a minorante, exigindo elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas (AgRg no AREsp 2.431.175/SP).

8. A apreensão de 8,2g de crack configura quantidade ínfima, sendo desproporcional a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza e quantidade da droga, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.262.

A fixação de indenização por danos morais coletivos no crime de tráfico 9. de drogas exige demonstração concreta de dano relevante à sociedade, não sendo cabível sua presunção in re ipsa, conforme precedentes do TJES e do STJ (REsp 2.066.666).

10. A ausência de instrução probatória específica e a ínfima quantidade de droga apreendida inviabilizam a fixação de valor mínimo indenizatório com base no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A majorante do art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 exige prova concreta da origem ou destino internacional da droga, não se admitindo presunção fundada na procedência estrangeira da matéria-prima.

2. A simples prática do tráfico, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga mostra-se desproporcional quando apreendida quantidade ínfima de entorpecente.

4. A fixação de indenização por danos morais coletivos no crime de tráfico de drogas depende de instrução probatória específica e demonstração concreta de dano relevante à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, I, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.431.175/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.07.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; TJES, Apelação Criminal 0001777-62.2022.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29.09.2025; TJES, Apelação Criminal 0006607-90.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento ao recurso defensivo, bem como determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JEFFERSON BONI RELLIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº 17950575), requer: i) o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os entorpecentes apreendidos em poder do acusado se originaram no exterior e ii) a fixação de indenização por danos morais coletivos.

Já a Defesa, em seu arrazoado (17950577), pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu preenche todos os requisitos para incidência da benesse.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 17950578), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

Contrarrazões da Acusação (ID nº 17950580), pleiteando o conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18068534), opinando pelo conhecimento dos recursos, pelo parcial provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JEFFERSON BONI RELLIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº 17950575), requer: i) o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os entorpecentes apreendidos em poder do acusado se originaram no exterior e ii) a fixação de indenização por danos morais coletivos.

Já a Defesa, em seu arrazoado (17950577), pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu preenche todos os requisitos para incidência da benesse.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas pelas partes.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17950228) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei de Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 25 de agosto de 2025, policiais militares em patrulhamento no bairro Caixa D’água, visualizaram o acusado em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram e encontraram em sua posse duas pedras de crack e R$ 614,00 em espécie.

Após apresentar respostas contraditórias, o acusado autorizou uma busca em sua residência, onde foram localizadas mais 20 pedras de crack embaladas, uma pedra maior de 4g da mesma substância, material para embalagem e seis munições calibre 22.

O
Parquet
argumenta que o crime possui caráter transnacional, uma vez que o crack deriva da coca, planta que não é cultivada no Brasil.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação relativa ao crime de posse ilegal de munição e o condenando pela prática do crime de tráfico de drogas, sem a incidência da causa de aumento relativa à transnacionalidade do delito.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito foi comprovada pelo laudo químico de ID nº 17950556, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, aliada à confissão judicial do acusado.

Ab initio
, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas pelo fato de que o entorpecente apreendido - crack - deriva da folha de coca, cujo plantio inexiste em território nacional.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais, sendo suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro País
” (REsp n. 1.302.515/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).

No caso, embora seja evidente que a matéria prima que dá origem ao crack é derivada do exterior, inexiste prova nos autos de que o acusado tenha atuado no transporte da referida substância para território nacional ou de que integre organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas.

Nessa linha, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

O afastamento da majorante encontra respaldo na compreensão de que a transnacionalidade não pode ser presumida exclusivamente a partir de dados notórios ou genéricos acerca da origem da matéria-prima da droga. Embora seja fato amplamente conhecido que a folha de coca não é cultivada em território nacional, tal circunstância, isoladamente considerada, não se confunde com prova de que a droga apreendida, naquele caso concreto, efetivamente integrou cadeia internacional de tráfico

Além disso, trata-se de uma presunção de que a matéria-prima advém do exterior, sem a devida comprovação nos autos, não sendo suficiente para a incidência da majorante em comento.

A Defesa, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, consoante dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No caso, o Juízo Sentenciante afastou a benesse sob o seguinte argumento:

Por outro lado, embora o acusado seja primário, de bons antecedentes e não haja comprovação de que integre organização criminosa, depreende-se de seu próprio depoimento prestado em Juízo que tem se dedicado à atividade criminosa, tendo afirmado que parou de trabalhar para vender entorpecentes, o que inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Como se percebe, o único argumento utilizado pelo Magistrado deriva da confissão do acusado de que ele não estava trabalhando para realizar o tráfico de drogas, tal fato, embora seja suficiente para comprovar a autoria delitiva, é insuficiente para comprovar que o réu efetivamente se dedica a atividades criminosas, sobretudo diante da inexistência de outros elementos nos autos nesse sentido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECE NTES. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DA PRÓPRIA TRAFICÂNCIA EM SI. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. No caso, as instâncias de origem justificaram o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tão somente em circunstâncias inerentes à própria traficância em si, bem como na quantidade de droga apreendida. Todavia, tais fundamentos são inidôneos à negativa da causa de diminuição referenciada.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.431.175/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Dessa forma, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, negativando as circunstâncias do delito, “
haja vista a natureza grave e a elevada quantidade de drogas”
.

Ocorre que, de acordo com o laudo químico, houve a apreensão de míseros 8,2 g de crack, quantia ínfima que não justifica a exasperação da pena-base.

Tanto assim que o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262), firmou entendimento no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Logo, reduzo a pena-base do acusado para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, deixo de reduzir a pena em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a qual faço em sua fração máxima (2/3), ante a ausência de elementos que autorizam a sua modulação.

Destaco que o fato de ter sido apreendido um rolo de papel alumínio na residência do réu, ao contrário do que alega o MINISTÉRIO PÚBLICO, é insuficiente para autorizar a referida modulação, uma vez que não demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na forma ditada pela Súmula Vinculante nº 59, fixo o regime inicial aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos causados pela infração, saliento que a presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial desta Corte trilha o entendimento de sua impossibilidade quando não há produção probatória específica, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 500 dias-multa e R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A condenação teve por base prisão em flagrante durante patrulhamento policial, que surpreendeu o réu entregando substância entorpecente a usuário, e portando três pedras de crack. Constam ainda nos autos antecedentes recentes do réu por tráfico de drogas, bem como sua confissão em Juízo sobre a destinação mercantil dos entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória; e (iii) determinar o momento adequado para análise do pedido de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da quantidade de substância apreendida. 2. A caracterização do tráfico se confirma pela existência de circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da droga, como a confissão do réu, o flagrante de comercialização e os antecedentes por delito da mesma natureza.
3. A reparação por danos morais coletivos exige demonstração concreta do prejuízo social sofrido, o que demanda dilação probatória incompatível com a via penal, razão pela qual se afasta a indenização fixada na sentença.
4. A análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não cabendo sua apreciação em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido, para decotar da condenação a indenização fixada a título e reparação de danos morais coletivos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001777-62.2022.8.08.0030, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2023)

Na mesma linha, o col. STJ se manifestou no sentido de que “
a alegação de que o dano moral coletivo, na hipótese de crime de tráfico, dispensaria instrução específica, por ser presumido (in re ipsa), não merece prosperar. Isto porque deve ser demonstrado que o delito praticado ocasionou dano relevante à sociedade”.
(REsp n. 2.066.666, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/07/2023).

No caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de míseros 8g de crack não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade, principalmente diante da impossibilidade de sua mensuração.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
DAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo para reformar a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.